Tribunal: STF
Processo: Rcl 54499
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Atuação substitutiva. Art. 14 c/c o art. 13, VIII, do RISTF. Alegada usurpação de competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal. Não configuração. Decisão combatida que não ostenta caráter constitucional direto. Princípio constitucional da moralidade Necessidade de prévia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Limites da coisa julgada. Matéria de âmbito infraconstitucional. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Espólio de João Ramos Botelho contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da SLS 3.144, à alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O reclamante relata que o Superior Tribunal de Justiça deferiu o pedido deduzido pela Companhia Imobiliária de Brasília -TERRACAP na SLS 3.144-DF para sustar os efeitos de decisão liminar proferida na Ação Rescisória 0721173-04.2022.8.07.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ajuizada para desconstituir decisão proferida nos autos do Processo nº 0041740-23.2014.8.07.0018, “que teve por objeto a reintegração de posse da Fazenda Botelho, onde foi construída uma pista de pouso de aviões de pequeno porte e hangares para sua estadia”.



    Consoante anota, a decisão liminar proferida pela Corte Estadual na Ação Rescisória 0721173-04.2022.8.07.0000, objeto da suspensão, está baseada em fundamentos de natureza constitucional (princípios da moralidade e da probidade administrativa). Ademais, “o ato reclamado também se valeu de fundamento constitucional como ratio decidendi ao invocar a coisa julgada, cuja proteção encontra guarida no princípio da segurança jurídica e no art. 5º, XXXVI, da CRFB/88”.



    Sustenta usurpada a competência desta Suprema Corte para processar e julgar a suspensão de liminar, ao argumento de que cabível recurso extraordinário contra decisão da Corte Estadual. Aponta atendido critério que fundamenta a definição da competência para o processamento e julgamento da suspensão de liminar, à luz do art. 4º da Lei 8.437/1992.



    3. Requer, em medida liminar, a suspensão imediata da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça nos autos da SLS 3.144. No mérito, pugna pela procedência do pedido “para cassar a decisão impugnada, avocando-se o feito para processamento e julgamento perante esse Supremo Tribunal Federal”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    1. Os autos vieram conclusos a esta Vice-Presidência, no exercício da Presidência em regime de plantão no recesso forense, nos termos do art. 13, VIII, c/c art. 14, ambos do Regimento Interno do STF.



    Cumpre esclarecer, entretanto, que, nos termos do art. 70, § 4º, do RISTF, “será distribuída ao Presidente a reclamação que tiver como causa de pedir a usurpação da sua competência ou o descumprimento de decisão sua”. 



    Tendo em vista que a presente reclamação está fundamentada na usurpação da competência do Presidente desta Suprema Corte para análise do pedido de suspensão de liminar regulado pela Lei 8.432/97, aplicável o comando regimental acima referido. Desse modo, passo à análise do reclamo.



    2. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    3. Em discussão, na presente ação reclamatória, a usurpação da competência desta Suprema Corte, pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para apreciação de incidente de contracautela.



    4. O chamado incidente de contracautela consiste em meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a suspensão – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    5. Questão particularmente relevante, no que concerne ao incidente de contracautela, diz com a competência para apreciação do pedido. Leonardo Carneiro da Cunha bem resume o quadro a respeito do tema:



    “A competência para examinar o pedido de suspensão é do presidente do tribunal competente para apreciar o recurso a ser interposto. Ora, interpondo a União ou outro ente federal um recurso contra decisão ou sentença proferida por juiz estadual, tal apelo deve ser julgado pelo respectivo tribunal de justiça. Daí por que o pedido de suspensão ajuizado pela União ou por outro ente federal em face de liminar ou sentença proferida por juiz estadual deve ser apreciado pelo presidente do respectivo tribunal de justiça.



    Caso, todavia, o provimento seja concedido, originariamente, por membro de tribunal, o pedido de suspensão deverá ser intentado junto ao Presidente do Supremo Tribunal Federal ou ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, quando a causa tiver por fundamento, respectivamente, matéria constitucional ou infraconstitucional.



    Quando o art. 4º da Lei 8.437/1992 menciona o “tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”, está, por óbvio, a referir-se aos futuros recursos especial e extraordinário, cabendo, respectivamente, ao Presidente do STJ e do STF a apreciação do pedido de suspensão. Os tribunais estão vinculados, hierarquicamente, a esses tribunais de superposição, competindo a eles – e não ao presidente do próprio tribunal – apreciar o pedido de suspensão. Significa, então, que, concedida liminar por relator, cabe o pedido de suspensão ao Presidente do STF ou do STJ, e não ao presidente do próprio tribunal.



    Enfim, concedida liminar por relator, cabe o pedido de suspensão ao Presidente do STF ou do STJ, e não ao presidente do próprio tribunal.”



    Prossegue referido autor na identificação de critérios para definição da competência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça:



    “Para efeito de definir a competência do STF ou do STJ, deve-se aferir se a matéria é constitucional ou infraconstitucional. Qual elemento identifica de que matéria se trata? É o fundamento da decisão proferida pelo tribunal? São os motivos invocados na petição do pedido de suspensão? São os argumentos que integram a causa de pedir da demanda proposta?



    Na verdade, o pedido de suspensão deve ser ajuizado perante o tribunal competente para julgar o recurso a ser interposto. É preciso, então, verificar qual a causa de pedir da demanda ou qual matéria restou prequestionada na decisão de que se irá recorrer. Se o prequestionamento foi de matéria constitucional, então o pedido de suspensão deverá ser dirigido ao Presidente do STF. Se, diversamente, a matéria prequestionada for de índole infraconstitucional, deverá o pedido de suspensão ser ajuizado perante o Presidente do STJ.”



    (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 671-2)



    Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Suprema compreende, à luz da interpretação sistemática da do art. 25, caput, da 8.038/1990 e do art. 4º § 4º, da Lei 8.437/1992, indispensável a presença de, ao menos, dois requisitos cumulativos para configuração da competência desta Casa para apreciação da suspensão de liminar, quais sejam: (i) a causa de pedir do processo originário deve estar intimamente conectada a questão constitucional direta e (ii) a decisão que se pretende ver sustada necessita estar fundamentada em preceito constitucional direto (Rcl 475/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 22.4.1994; Rcl 2.252/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 23.5.2003; Rcl 2.371-AgR/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 16.4.2004; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Com efeito, para a admissibilidade da suspensão de liminar perante esta Suprema Corte é preciso que o eventual recurso extraordinário a ser interposto seja viável (SL 1.430-AgR/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021; SS 4.306-AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2015; SS 2.210-AgR/SE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.12.2003). Vale dizer, o ato decisório cujos efeitos se buscam suspender deve estar sujeito à reforma por esta Suprema Corte pela via recursal. Desse modo, caso incognoscível o recurso extraordinário, inadmissível, da mesma forma, a suspensão de liminar.



    É por essa razão que a competência para apreciação do concernente incidente de contracautela, acaso a ofensa a preceitos constitucionais somente possa ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada, contra decisão de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal, pertence ao Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIÇO DE DRAGAGEM. DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI 8.666/93. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS GENÉRICOS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    1. Norma infraconstitucional. Suspensão de segurança. Competência. É pacífico nesta Corte o entendimento de que compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça apreciar pedido de suspensão de segurança quando a decisão proferida estiver fundamentada em normas infraconstitucionais. 



    2. Reclamação. Liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça. Causa de pedir fundada em princípios constitucionais genéricos, que encontram sua concreta realização nas normas infraconstitucionais que disciplinam as múltiplas atividades da Administração Pública. Usurpação da competência desta Corte. Inexistência.



    Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 2.371-AgR/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 24.3.2004, DJ 16.4.2004)



    6. Em síntese: configura-se a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciação do incidente de contracautela com o objetivo de sustar decisão proferida por Tribunal Regional ou Tribunal de Justiça quando a causa de pedir da demanda principal e a fundamentação do ato decisório impugnado ostentam natureza constitucional direta, a tornar eventual recurso extraordinário interposto passível de conhecimento por esta Casa. Nas demais hipóteses compete ao Tribunal Superior o julgamento do incidente processual.



    7. Assentadas tais premissas, passo à análise do caso concreto.



    8. Trago à colação a decisão proferida pelo Desembargador Fernando Habibe do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “1. 



    Cuida-se de ação rescisória com pedido liminar, com base no CPC 966 III, IV, V, VII e VIII, tendo por objeto o acórdão 1011965 da 1ª Turma Cível (id 36738237) que ratificou parte da sentença da 4ª Vara de Fazenda Pública (id 36738230) que i) reintegrou a Terracap, ora ré, na posse do imóvel rural de mat. 18.690 do 2º RI-DF, ii) condenou-o a cessar a exploração da atividade aeroviária no local, sob pena de multa de R$ 50.000,00, iii) declarou a perda das construções destinadas à atividade aeroviária e a inexistência de obrigação de indenizá-las e iv) determinou a demolição de tais edificações. 



    No mais, reformou parte da sentença para i) desobrigar a Terracap de indenizar as acessões rurais erigidas no imóvel, ii) condenar o ora autor ao pagamento de indenização pela ocupação do imóvel após a citação e iii) determinar a incidência por dia da multa fixada. 



    Pugna pela concessão da gratuidade de justiça com dispensa do depósito prévio, pois o espólio não tem condições de suportar as despesas processuais, uma vez que as dívidas relacionadas no inventário superam os bens deixados (id 36738390). 



    Alega que a causa de pedir na inicial, assim como a fundamentação do título judicial para negar-lhe o direito à retenção e à indenização das acessões aeroviárias, a saber, a de que a construção traduzia desvio de finalidade da propriedade de destinação rural, a revelar ocupação de má-fé, é falsa, induzindo o julgador a erro, porquanto provas novas denotam que, além da Terracap ter descumprindo a ordem de demolição do aeródromo, demonstra interesse em lucrar sobre ele, já tendo lançado editais de licitação pública para sua exploração.



    Pondera que a atitude da ré revela comportamento contraditório, a intenção de locupletamento ilícito, assim como a possibilidade jurídica de construção de aeródromo em propriedade rural, nos moldes do Decreto 62.504/68, art. 2º, II, c, 1, e da LC-DF 803/09, art. 83, parágrafo único, e, por conseguinte, a boa-fé do autor. 



    Sustenta que a inconstitucionalidade do Decreto 19.248/98, regulador da concessão de uso da área pública rural, declarada na ADI 2006.00.2.0043110-4 foi suplantada pelas leis federal 12.024/09, art. 18, e distrital 5.803/17, que asseguraram a regularização fundiária do bem, o que lhe garante o direito de permanecer no imóvel. Não obstante, os diplomas foram ignorados pelo acórdão rescindendo.



    Destaca que na aludida ADI foi reconhecido, aos concessionários dos terrenos rurais, a retenção e indenização das benfeitorias erguidas, direito a que faz jus, ante a demonstração de ausência de má-fé do espólio. Requer, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo e da decisão judicial que, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0041740-24.2014.8.07.0018), determinou a expedição do mandado de reintegração de posse em favor da ré, a fim de evitar o perecimento do direito de retenção e indenização das benfeitorias e de regularização fundiária. 



    Ao final, a procedência da demanda para rescindir o ac. 1011965 e, em novo julgamento, reintegrá-lo na posse do imóvel até sua regularização fundiária ou, sucessivamente, declarar o direito de retenção do imóvel até a indenização pelas benfeitorias e acessões. 



    Espontaneamente, a Terracap (id 37010850) manifestou-se acerca da conclusão do inventário em 2020, o que torna ilegítimo o espólio – atualmente inexistente – para propor a presente rescisória. 



    Por sua vez, o autor (id 37089016) apresentou emenda à inicial, a fim de substituir a hipótese de rescisão, de simulação para dolo, por considerar que a ré “se valeu de artifício para enganar e/ou induzir o Poder Judiciário ao erro”. Na mesma oportunidade, em resposta à manifestação da Terracap, afirmou sua legitimidade. 



    (…)



    Quanto à tutela de urgência, os fundamentos da demanda rescisória apresentam-se, em princípio, consistentes e reveladores de gravidade que resvala, em tese, para a imoralidade e má-fé administrativas, além do dolo. Tanto assim o é que motivou iniciativa do Ministério Público de Contas/DF, para apurar procedimento de licitação do aeródromo que, segundo afirmado na primeira demanda, não poderia ser erigido. 



    Também impressiona o fundamento de ofensa por parte do v. acórdão ao art. 2º, II, c, 1, do Dec. 62.504/68, recepcionado pela LC-DF 803/09, art. 83, § único. 



    Veja-se que, em caso de eventual vitória, o autor poderá ter assegurado, no mínimo, o direito de retenção até ser indenizado. 



    No que concerne ao periculum in mora, reside na iminência do cumprimento do mandado de reintegração de posse, pois hoje se encerra o prazo para desocupação voluntária. 



    3.



     Posto isso, defiro a liminar, para suspender i) a ordem de reintegração, mantendo o autor da presente demanda na posse do imóvel, bem como ii) a de remoção/demolição de benfeitorias e acessões erigidas no imóvel, ficando ambas as partes proibidas de inovações na área, que deve ser conservada como hoje se encontra, sob pena de ato atentatório à dignidade da Justiça sujeitas às penas legalmente cominadas (CPC 77, VI, e §§ 1º a 8º) e de revogação desta liminar. Confiro força de mandado à presente decisão. 



    Oficie-se, logo no início da manhã (6h) à Central de mandados para que recolha, sem cumprimento, o mandado de reintegração de posse. Para eventual desencontro, fica o autor e o seu advogado autorizado a exibir a presente decisão ao Oficial que porventura for cumprir a ordem de reintegração exarada pelo Juízo a quo, o qual, no horário do expediente, deverá ser informado sobre a presente decisão.” 



    9. A mera transcrição da fundamentação esgrimida na decisão, nos autos da Ação Rescisória nº 0721173-04.2022.8.07.0000, pelo Desembargador Relator, evidencia a adoção de razões genéricas de índole constitucional para deferimento da tutela provisória de urgência requerida. 



    Consabido que, em regra, para análise da violação do princípio constitucional da moralidade, imprescindível a prévia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Vale dizer, nos termos em que proferida, a decisão do TJDFT acarreta, no máximo, violação indireta da Constituição Federal.



     Nesse sentido, colho os seguintes precedentes (ARE 728.143-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.6.2013; ARE 801.101-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.5.2014; ARE 1.059.879-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017; RE 755.497-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019, v.g.):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte firmou orientação no sentido de que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que impede o cabimento do recurso extraordinário. 



    II - Agravo regimental improvido.”



    (ARE 646.526-AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.12.2011)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MORALIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.9.2013. 



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37 da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RE 787.437-AgR/RN, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2015)



    10. Desse modo, a decisão que se pretende sustar, por meio do incidente de contracautela, se ampara em princípios constitucionais que perpassam pela análise de legislação infraconstitucional, a evidenciar, pois, o descabimento de eventual recurso extraordinário a ser manejado perante este Supremo Tribunal Federal.



    11. Registro, de mais a mais, que esta Suprema Corte tem firme posicionamento no sentido de que o exame, no caso concreto, dos limites da coisa julgada restringe-se também ao âmbito infraconstitucional, conforme decidido no julgamento do Tema 660 da Repercussão Geral:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” 



    (ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2013)



    12. É por essa razão que, a meu juízo, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o pedido de suspensão de liminar formulado pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap não usurpou a competência desta Suprema Corte para análise do incidente de contracautela.



    Nessa linha, inter plures: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS GENÉRICOS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    1. Norma infraconstitucional. Suspensão de segurança. Competência. É pacífico nesta Corte o entendimento de que compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça apreciar pedido de suspensão de segurança quando a decisão proferida estiver fundamentada em normas infraconstitucionais. 



    2. Reclamação. Liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça. Causa de pedir fundada em princípios constitucionais genéricos, que encontram sua concreta realização nas normas infraconstitucionais que disciplinam as múltiplas atividades da Administração Pública. Usurpação da competência desta Corte. Vícios no julgado. Inexistência. 



    Embargos de declaração rejeitados.



    (Rcl 2.252-AgR-ED/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 18.3.2004, DJ 16.4.2004)



    “Agravo regimental na reclamação. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inviabilidade de eventual recurso extraordinário. Usurpação da competência do STF. Inexistência. Agravo regimental não provido. 



    1. A necessidade de análise de legislação infraconstitucional para definição do direito subjetivo pretendido nos autos de referência na contracautela revela ofensa reflexa à Constituição da República. 



    2. Não há usurpação da competência do STF para apreciar pedido de contracautela quando a causa de pedir está fundada em princípios constitucionais genéricos, que encontram sua concreta realização nas normas infraconstitucionais. Precedente. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 37.668-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.8.2020, DJe 14.9.2020)



    13. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o exame do pedido liminar.



    14. À Secretaria para que corrija a autuação do presente feito para que conste como Relator o Ministro Presidente.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente (no exercício da Presidência)